Tribunal: CARF
Processo: 12448.901886/2014-44
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: DANIEL MORENO CASTILLO
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2025-11-24
Data de publicação: 2026-01-15

Ementa:
Assunto: Imposto sobre Produtos Industrializados - IPI
Período de apuração: 01/01/2010 a 31/03/2010
NULIDADE DE DESPACHO DECISÓRIO.
Não enseja a nulidade do ato administrativo, quando esse esteja fundamentado de forma a viabilizar a compreensão dos fatos imputados, permitindo ao contribuinte uma defesa coerente com a adequada subsunção.
IPI. MATERIAL INTERMEDIÁRIO, MATÉRIA-PRIMA E INSUMOS.
O regime da não cumulatividade do IPI – Imposto sobre Produtos Industrializados permite o creditamento sobre materiais intermediários que, mesmo não se integrando ao produto final, sejam necessariamente consumidos no processo fabril.
INDÚSTRIA DE CIMENTO. COQUE DE PETRÓLEO.
O coque de petróleo é um material intermediário consumido integral e imediatamente no processo de produção do clínquer e assegura o direito ao creditamento de IPI.
PARTES E PEÇAS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS.
O Tema no 198 dos Repetitivos do E. STJ, conjugado com o CPC 27, excluem a possibilidade de apropriação de créditos de IPI sobre peças e partes de máquinas e equipamentos, salvo aqueles que entram em contato direito com o produto no processo de industrialização.
REFRATÁRIOS. FORNOS DE CLINQUERIZAÇÃO.
Na industrialização do cimento, os refratários entram em contato com a matéria prima e se desgastam pelo uso no processo produtivo direto do cimento assegurando direito ao creditamento de IPI.

EXPLOSIVOS. FASE DE EXPLORAÇÃO MINERAL – MATÉRIA-PRIMA.
Os explosivos aplicados na fase primária de extração de matéria prima não ensejam direito a creditamento do IPI por se tratar de fase que antecede a industrialização.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
12448.901886/2014-44
ACÓRDÃO
3001-003.823 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
27 de novembro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
LAFARGE BRASIL S/A
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre Produtos Industrializados - IPI
Período de apuração: 01/01/2010 a 31/03/2010
NULIDADE DE DESPACHO DECISÓRIO.
Não enseja a nulidade do ato administrativo, quando esse esteja
fundamentado de forma a viabilizar a compreensão dos fatos imputados,
permitindo ao contribuinte uma defesa coerente com a adequada
subsunção.
IPI. MATERIAL INTERMEDIÁRIO, MATÉRIA-PRIMA E INSUMOS.
O regime da não cumulatividade do IPI – Imposto sobre Produtos
Industrializados permite o creditamento sobre materiais intermediários
que, mesmo não se integrando ao produto final, sejam necessariamente
consumidos no processo fabril.
INDÚSTRIA DE CIMENTO. COQUE DE PETRÓLEO.
O coque de petróleo é um material intermediário consumido integral e
imediatamente no processo de produção do clínquer e assegura o direito
ao creditamento de IPI.
PARTES E PEÇAS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS.
O Tema no 198 dos Repetitivos do E. STJ, conjugado com o CPC 27, excluem
a possibilidade de apropriação de créditos de IPI sobre peças e partes de
máquinas e equipamentos, salvo aqueles que entram em contato direito
com o produto no processo de industrialização.
REFRATÁRIOS. FORNOS DE CLINQUERIZAÇÃO.
Na industrialização do cimento, os refratários entram em contato com a
matéria prima e se desgastam pelo uso no processo produtivo direto do
cimento assegurando direito ao creditamento de IPI.

Fl. 392
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-003.823 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 12448.901886/2014-44
2
EXPLOSIVOS. FASE DE EXPLORAÇÃO MINERAL – MATÉRIA-PRIMA.
Os explosivos aplicados na fase primária de extração de matéria prima não
ensejam direito a creditamento do IPI por se tratar de fase que antecede a
industrialização.
ACÓRDÃO
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, conhecer
parcialmente do Recurso Voluntário, rejeitar a preliminar e, no mérito, em dar-lhe parcial
provimento, nos termos do voto do Relator.

Assinado Digitalmente
Daniel Moreno Castillo – Relator

Assinado Digitalmente
Luiz Carlos de Barros Pereira – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Daniel Moreno Castillo, Larissa
Cassia Favaro Boldrin, Marco Unaian Neves de Miranda, Rachel Freixo Chaves (substituto[a]
integral), Sergio Roberto Pereira Araujo, Luiz Carlos de Barros Pereira (Presidente).

RELATÓRIO
Ante à boa descrição da matéria posta ao crivo dessa C. Turma Extraordinária, bem
como em efetividade ao princípio da eficiência, adoto o relatório do Acórdão da DRJ, a saber:
Em análise no presente processo o litígio decorrente do Despacho Decisório de fls.
[...], expedido pelo SCC quando da análise do PER no [...], transmitido pela pessoa
jurídica retro identificada para utilização, mediante ressarcimento, do saldo
credor do IPI apurado ao final do 1o trimestre/2010, pelo estabelecimento
detentor do crédito [...], com fundamento no art. 11, da Lei no 9.779/99.
Do exame do pleito resultou o DEFERIMENTO PARCIAL do direito creditório em
face da OCORRÊNCIA DE GLOSA DE CRÉDITOS CONSIDERADOS INDEVIDOS, EM
PROCEDIMENTO FISCAL, nos termos do ato decisório a seguir colacionado:
Fl. 393
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-003.823 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 12448.901886/2014-44
3

A consolidação do resultado do procedimento fiscal e a elucidação da motivação e
fundamentação das glosas encontra-se consignada na INFORMAÇÃO FISCAL anexa
ao Despacho Decisório, da qual se extrai, em síntese:
→ Com intuito de verificar a existência dos créditos pleiteados pelo contribuinte,
relativo ao IPI do período 04/2009 a 12/2010 e 07/2011 a 09/2011, assim como,
da regularidade da demanda, foi emitido o MPF – Mandado de Procedimento
Fiscal n° [...];
→ Analisando as informações apresentadas pelo contribuinte no SPED e nos
arquivos fornecidos, em especial “Relação dos Insumos e Utilização no Processo
Produtivo”, complementadas pelas informações obtidas durante a visita à
empresa, constatou-se, que:
 Parte expressiva dos insumos que o contribuinte alega que deram origem aos
créditos pleiteados não pode ser classificada como matéria-prima (MP), produto
intermediário (PI) ou material de embalagem (ME), conforme definidos no
Regulamento do IPI, Instrução Normativa SRF n. 33/99, Parecer Normativo CST n.
65/79 e demais legislação pertinente. Esses insumos serão detalhados abaixo,
bem como a motivação fundamentada para não serem enquadrados como MP, PI
ou ME;
→ O processo produtivo foi verificado pela Fiscalização durante a diligência no
estabelecimento industrial e foi detalhado por escrito pela empresa. Destacam-se
as informações sobre a descrição sucinta do processo produtivo e a relação dos
insumos utilizados no processo produtivo, entregues a fiscalização em resposta ao
TIPF, as quais serão reproduzidas abaixo:
“O processo produtivo de cimento ocorre inicialmente pela fase de britagem de
calcário e argila, retirados das suas respectivas jazidas.
Fl. 394
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-003.823 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 12448.901886/2014-44
4
Estes materiais britados e homogeneizados passam pelo segundo processo, no
qual são moídos por meio de moinho de bolas (corpos moedores) e
transformados no produto intermediário denominado cru ou farinha, cuja
estocagem se dá em silo.
Na terceira fase, a farinha desidratada e introduzida em um forno rotativo, via
seca, revestido de tijolos e concretos refratários, onde o material sofre sua
transformação físico-químico, após ser processado a cerca de 1.400 oc, com os
combustíveis óleo 2A e coque de petróleo, moinha de carvão (resíduo siderurgia),
combustíveis alternativos (pneu picado e resíduos industriais), resultando assim
no produto semi-acabado denominado "clinquer", o qual também é estocado em
silo.
O Clinquer, junto de outros insumos como gesso, ardósia e escória de alto forno,
em suas devidas proporções, por sua vez alimentam os moinhos de bolas (corpos
moedores) para a produção dos diferentes tipos de cimento, de acordo com a
composição os quais também são estocados em silos de cimento.
Por fim, os cimentos estocados em granel são extraídos por equipamentos
específicos, sendo os mesmos expedidos por meio de sacos e/ou granel.”
→ vários créditos de IPI pleiteados pela empresa devem ser glosados, pois não se
enquadram à definição de matéria-prima (MP), produto intermediário (PI) ou
material de embalagem (ME), à luz da legislação aplicável ao caso e da
jurisprudência consolidada na Administração. São os seguintes:
 a) COMBUSTÍVEL (COQUE CALCINADO DE PETRÓLEO)
 b) PARTES E PEÇAS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS: correias transportadoras,
chapas de aço inox, tronco, ancoragens, duto central, chute de descarga,
acessórios para revestimento, cilindro, diafragma, eixo, elo transportador,
suportes, registros, materiais de consumo diversos, parafusos, palhetas,
raspadores, caçambas, mangas filtrantes, eletrodos consumíveis, entre outros;
 C) MATERIAL REFRATÁRIO: tijolos, concreto e argamassa;
 D) MATERIAL EXPLOSIVO: utilizados na extração (fase pré-industrial) do calcário
(produto NT, principal matéria-prima do cimento), tais como, espoletas,
explosivos, cordéis detonantes, etc;
→ deverão ser glosados os créditos relativos aos documentos fiscais constantes
do “Anexo I - Glosas de Créditos de IPI” em anexo, nos seguintes montantes:
Fl. 395
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-003.823 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 12448.901886/2014-44
5

Fl. 396
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-003.823 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 12448.901886/2014-44
6
Cientificado do despacho decisório em 17/03/2015 [...], manifestou a interessada
a sua inconformidade em 16/04/2015 por intermédio do arrazoado de fls. [...], no
qual, em síntese:
 preliminarmente, argui a nulidade do despacho decisório, por violação ao artigo
142, do CTN, e flagrante preterição do direito de defesa, em face de a Fiscalização
não ter aprofundado seus trabalhos para a correta compreensão do emprego dos
produtos no processo produtivo, promovendo análise superficial dos
esclarecimentos prestados no curso da ação fiscal;
 alega que os produtos adquiridos são consumidos no processo de
industrialização do cimento, sendo, em alguns casos, inclusive, incorporados ao
produto final (cimento), e não integram o ativo imobilizado;
 tece considerações acerca do processo produtivo do cimento, suas etapas
desde a extração do calcário à entrega do produto final, assim considerando:
Etapa 1 – Extração das Matérias Primas [carbonato de cálcio, sílica, alumínio e
minério de ferro, extraídas das minas por meio de detonações, e em seguida
trituradas, transportadas para a fábrica e armazenadas e homogeneizadas em
silos];
Etapa 2 – Fabricação do Cru ou Farinha [aquecimento do pó resultante da
moagem do material triturado, que depois de aquecido a altíssima temperatura é
subitamente resfriado por rajadas de ar, resultando no clínquer, produto semi-
acabado básico para a produção dos diversos tipos de cimento];
Etapa 3 – Moagem do Cimento e Expedição [adição, ao clíquer, de gesso, escória,
calcário, etc, atribuindo ao cimento propriedades específicas, e, finalmente,
armazenamento em silos de estocagem];
 assevera que dentre os produtos utilizados nas respectivas etapas, “alguns são
incorporados diretamente ao produto final, ou seja, participando ativamente da
produção industrial, como é o caso dos "aditivos para moagens", da "ancoragem"
e da "caçamba", e outros que, embora não sejam agregados ao produto final, se
gastam e são substituídos à proporção que se tornam ineficazes, ou seja, são
consumidos em cada operação pouco a pouco, ao longo do processo produtivo,
até o seu exaurimento por completo, como é o caso da “argamassa", e do
"concreto refratário";
 pondera que, “especificamente com relação aos produtos "concreto refratário",
e "argamassa", estes são produtos intermediários consumidos imediatamente no
processo produtivo, não havendo nem como cogitar serem partes, peças ou
acessórios de máquinas”; acrescenta julgado do CARF, de 26/02/2013, para
referendar a sua tese;
 argumenta, “em relação aos demais produtos, além de serem componentes
separados dos equipamentos, certo é que, no ativo imobilizado, são incluídos
todos os ativos tangíveis ou corpóreos de permanência duradoura, destinados ao
Fl. 397
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-003.823 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 12448.901886/2014-44
7
funcionamento normal da sociedade e de seu empreendimento, o que não é o
caso dos produtos em questão”;
 protesta pela realização de diligência caso se entenda que os elementos
trazidos são insuficiente para a comprovação da liquidez e certeza dos créditos
glosados, para que se confirme que os produtos em questão são consumidos no
processo de industrialização e não compõem o ativo imobilizado;
 requer, ao final, a suspensão da exigibilidade dos débitos e a reforma do
despacho decisório para homologar integralmente a compensação declarada.
Apensado ao presente processo o de no [...], referente à NOTIFICAÇÃO DE
LANÇAMENTO No NLMIC-2783/2017 – MULTA POR COMPENSAÇÃO NÃO
HOMOLOGADA.
No seu recurso voluntário o contribuinte reitera os termos da sua manifestação de
inconformidade, aduzindo, preliminarmente, a nulidade do despacho decisório em virtude do
suposto descumprimento da busca à verdade material, a suspensão da exigibilidade enquanto
perdurar o processo administrativo e, no mérito a assunção de todas as glosas ao conceito de
matéria-prima, ou material intermediário para fins de creditamento do IPI.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Erro! Fonte de referência não encontrada., Relator.
1. Tempestividade.
O presente recurso é tempestivo, sendo a matéria do mesmo de competência para
essa Turma Extraordinária apreciar nos termos do art. 65, do Regimento Interno do Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais – RICARF.
2. Conhecimento.
2.1 Preliminar de nulidade de despacho decisório e acórdão da DRJ.
Argui a recorrente a nulidade do despacho decisório acórdão guerreado em razão
da suposta ocorrência de cerceamento de defesa, dada a negativa de realização de diligência para
uma maior verificação concreta dos fatos narrados pelo contribuinte. Aduz que o ato
administrativo fustigado se negou a buscar a verdade material tributária do caso concreto.
Aponta para a ocorrência de afronta direta ao quanto dispõem os artigos 18 e 28 do
Decreto 70.235/72, uma vez que os motivos da negativa em relação à diligência não teriam sido
apontados pelas respectivas autoridades julgadoras. Ocorre que no caso concreto fica evidente do
acórdão que a fundamentação está apontada.
Fl. 398
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-003.823 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 12448.901886/2014-44
8
Do relato se nota que a Autoridade Fiscal, além de promover a verificação in loco,
em diligência realizada no estabelecimento da Fiscalizada, considerou as
informações prestadas quanto à descrição do processo produtivo e a relação dos
insumos e respectivas utilizações, prestadas em resposta ao Termo de Início do
Procedimento Fiscal. E baseando-se em tais verificações e informações promoveu
a indicação dos itens cujo creditamento foi considerado indevido em face da
legislação de regência, e respectivas motivações das glosas, que se encontram
detalhados de forma objetiva no Anexo I integrante da Informação Fiscal anexa ao
despacho decisório. Discriminação objetiva e direcionadora da insurgência.
De outra sorte, as descrições realizadas pelo contribuinte apontam de forma detida
a fase de aplicação e outros detalhes sobre o seu processo produtivo de forma a viabilizar um juízo
adequado do item e sua aplicação no processo produtivo, de forma a dispensar a necessidade
premente de realização de outras diligências.
Cumpre de toda sorte esclarecer que nenhum requisito de nulidade daqueles
previstos no artigo 59 do Decreto 70.235/72 se apresentam no caso concreto. Entendo que a
combinação até aqui exposta seja suficiente para verificar que não houve cerceamento de defesa
no caso concreto. Tanto assim que o contribuinte bem identificou a acusação e de forma clara e
fundamentada, vem se defendendo contra justamente essa imputação.
Tanto o despacho decisório e documentos que o guarnece, quanto o acórdão da
DRJ deixam clara a situação concreta, inclusive no que toca aos fatos determinantes que levaram
ao entendimento pela ausência de necessidade de outras diligências no processo. Não há que se
falar em preterição de defesa no caso concreto, visto que o contribuinte teve asseguradas todas as
suas manifestações e suas provas carreadas aos autos foram todas analisadas.
Por outro lado, não se pode inferir afronta ao artigo 142 do CTN, uma vez que o fato
de a autoridade, de acordo com as provas de que já dispõe, entender que uma diligência faz-se
desnecessária ao adequado deslinde e apreciação do feito não constitui uma nulidade reflexa e
imediata. No caso houve verificação de forma a que as autoridades, com aquilo que já havia sido
produzido e visto, entenderam pela desnecessidade de outros elementos probatórios, o que
aponta para o atendimento do quanto insculpido no artigo 142 do CTN.
Nesse sentido, não enseja a nulidade do ato administrativo quando esse esteja
fundamentado de forma a viabilizar a compreensão dos fatos imputados, permitindo ao
contribuinte uma defesa coerente, inclusive por conta de descrições técnicas e visitas in loco.
Assim, não conheço dessa preliminar.
2.2 Suspensão da exigibilidade enquanto durar o PAF.
O contribuinte recorrente requer expressamente que a exigibilidade do crédito em
questão fique com a sua suspensão da exigibilidade enquanto perdurar o processo administrativo
fiscal subjacente. Em primeiro plano destaco que não há, nos autos, qualquer informação que
aponte para o fato de o crédito subjacente ao processo em voga esteja sem essa anotação. Logo
Fl. 399
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-003.823 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 12448.901886/2014-44
9
não parece haver pleito resistido sobre o tópico de forma a validar o estabelecimento de um litígio
sobre a questão.
Mesmo não havendo qualquer indicação de que a Fazenda vem agindo de forma
contrária ao quanto estabelecido como direito e garantia do contribuinte no inciso III do artigo
151 do CTN, trata-se de um direito do contribuinte. Assim, a despeito de se tratar de um direito do
contribuinte, não há qualquer indício de que o referido direito não esteja sendo observado pela
Fazenda no caso concreto e, portanto, não conheço do pedido.
3. Não cumulatividade do IPI – Imposto sobre Produtos Industrializados.
A despeito de mais limitado do que o creditamento que se aplica às contribuições
sociais, a não cumulatividade do IPI, nos termos do artigo 11, da Lei 9.779/99 combinado com o
artigo 256 do RIPI/2010 estabelecem a amplitude autorizada para a tomada de créditos, a saber:
Art. 11. O saldo credor do Imposto sobre Produtos Industrializados - IPI,
acumulado em cada trimestre-calendário, decorrente de aquisição de matéria-
prima, produto intermediário e material de embalagem, aplicados na
industrialização, inclusive de produto isento ou tributado à alíquota zero, que o
contribuinte não puder compensar com o IPI devido na saída de outros produtos,
poderá ser utilizado de conformidade com o disposto nos arts. 73 e 74 da Lei
no 9.430, de 27 de dezembro de 1996, observadas normas expedidas pela
Secretaria da Receita Federal do Ministério da Fazenda.
******
Art. 256. Os créditos do imposto escriturados pelos estabelecimentos industriais,
ou equiparados a industrial, serão utilizados mediante dedução do imposto
devido pelas saídas de produtos dos mesmos estabelecimentos (Constituição, art.
153, § 3 o , inciso II, e Lei no 5.172, de 1966, art. 49).
§ 1 o Quando, do confronto dos débitos e créditos, num período de apuração do
imposto, resultar saldo credor, será este transferido para o período seguinte,
observado o disposto no § 2 o (Lei n o 5.172, de 1996, art. 49, parágrafo único ,
e Lei n o 9.779, de 1999, art. 11).
§ 2 o O saldo credor de que trata o § 1 o , acumulado em cada trimestre-calendário,
decorrente de aquisição de matéria-prima, produto intermediário e material de
embalagem, aplicados na industrialização, inclusive de produto isento, tributado
à alíquota zero, ou ao abrigo da imunidade em virtude de se tratar de operação
de exportação, nos termos do inciso II do art. 18, que o contribuinte não puder
deduzir do imposto devido na saída de outros produtos, poderá ser utilizado de
conformidade com o disposto nos arts. 268 e 269 , observadas as normas
expedidas pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (Lei no 9.779, de 1999, art.
11).
Por sua, vez, o artigo 226 do RIPI/2010 também estabelece, adicionalmente, que
embora não integre fisicamente o produto em fabricação, a matéria-prima, o produto
Fl. 400
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-003.823 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 12448.901886/2014-44
10
intermediário e a embalagem passíveis de creditamento devem ser consumidos no processo de
industrialização.
Art. 226. Os estabelecimentos industriais e os que lhes são equiparados poderão
creditar-se (Lei no 4.502, de 1964, art. 25):
I - do imposto relativo a matéria-prima, produto intermediário e material de
embalagem, adquiridos para emprego na industrialização de produtos tributados,
incluindo-se, entre as matérias-primas e os produtos intermediários, aqueles que,
embora não se integrando ao novo produto, forem consumidos no processo de
industrialização, salvo se compreendidos entre os bens do ativo permanente;
No caso concreto, a fiscalização glosou créditos decorrentes de aquisições dos
seguintes insumos:

COMBUSTÍVEL (COQUE CALCINADO DE PETRÓLEO)
 PARTES E PEÇAS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS: correias
transportadoras, chapas de aço inox, tronco, ancoragens, duto central, chute de
descarga, acessórios para revestimento, cilindro, diafragma, eixo, elo
transportador, suportes, registros, materiais de consumo diversos, parafusos,
palhetas, raspadores, caçambas, mangas filtrantes, eletrodos consumíveis, entre
outros;
 MATERIAL REFRATÁRIO: tijolos, concreto e argamassa;
 MATERIAL EXPLOSIVO: utilizados na extração (fase pré-industrial) do
calcário (produto NT, principal matéria-prima do cimento), tais como, espoletas,
explosivos, cordéis detonantes, etc;
Fica evidente, da legislação de regência, que o direito à tomada de créditos está
restrita às aquisições relacionadas a aquisição de matéria-prima, produto intermediário e material
de embalagem, aplicados na industrialização, sempre que não integrem o ativo imobilizado. O
contato direito e a integração física ao produto não são predicados essenciais ao gozo do direito a
creditamento, uma vez que a norma assegura tais créditos, desde que as aquisições sejam
aplicadas na industrialização e nessa sejam consumidos.
Pois bem, a questão sobre quais materiais e bens ensejam, ou não, direito a crédito
de IPI já foi muito discutida, tendo o E. STJ proferido acórdão na sistemática de Recurso Repetitivo,
vinculam ao CARF e seus Conselheiros, sobre esse tema (Tema 198):
PROCESSO CIVIL. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA.
ARTIGO 543-C, DO CPC. TRIBUTÁRIO. IPI. CREDITAMENTO. AQUISIÇÃO DE BENS
DESTINADOS AO ATIVO IMOBILIZADO E AO USO E CONSUMO. IMPOSSIBILIDADE.
RATIO ESSENDI DOS DECRETOS 4.544/2002 E 2.637/98.
1. A aquisição de bens que integram o ativo permanente da empresa ou de
insumos que não se incorporam ao produto final ou cujo desgaste não ocorra de
forma imediata e integral durante o processo de industrialização não gera
Fl. 401
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-003.823 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 12448.901886/2014-44
11
direito a creditamento de IPI, consoante a ratio essendi do artigo 164, I, do
Decreto 4.544/2002 (Precedentes das Turmas de Direito Público: AgRg no REsp
1.082.522/SP, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, julgado em
16.12.2008, DJe 04.02.2009; AgRg no REsp 1.063.630/RJ, Rel. Ministro Francisco
Falcão, Primeira Turma, julgado em 16.09.2008, DJe 29.09.2008; REsp 886.249/SC,
Rel. Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, julgado em 18.09.2007, DJ 15.10.2007;
REsp 608.181/SC, Rel. Ministro Teori Albino Zavascki, Primeira Turma, julgado em
06.10.2005, DJ 27.03.2006; e REsp 497.187/SC, Rel. Ministro Franciulli Netto,
Segunda Turma, julgado em 17.06.2003, DJ 08.09.2003).
2. Deveras, o artigo 164, I, do Decreto 4.544/2002 (assim como o artigo 147, I, do
revogado Decreto 2.637/98), determina que os estabelecimentos industriais (e os
que lhes são equiparados), entre outras hipóteses, podem creditar-se do imposto
relativo a matérias-primas, produtos intermediários e material de embalagem,
adquiridos para emprego na industrialização de produtos tributados, incluindo-se
"aqueles que, embora não se integrando ao novo produto, forem consumidos no
processo de industrialização, salvo se compreendidos entre os bens do ativo
permanente".
3. In casu, consoante assente na instância ordinária, cuida-se de estabelecimento
industrial que adquire produtos "que não são consumidos no processo de
industrialização (...), mas que são componentes do maquinário (bem do ativo
permanente) que sofrem o desgaste indireto no processo produtivo e cujo preço
já integra a planilha de custos do produto final", razão pela qual não há direito ao
creditamento do IPI.
4. Recurso especial desprovido. Acórdão submetido ao regime do artigo 543-C, do
CPC, e da Resolução STJ 08/2008.
(REsp n. 1.075.508/SC, relator Ministro Luiz Fux, Primeira Seção, julgado em
23/9/2009, DJe de 13/10/2009.)
Com base na conjugação do quanto acima exposto, bem como nas provas carreadas
aos autos, passo à verificação de cada um dos itens glosados.
3.1 Coque de petróleo.
O coque de petróleo é combustível consumido na geração de calor no forno de
clinquerização, conforme descrito pelo contribuinte. O processo de clinquerização, que se vale,
necessariamente, da calcinação dos insumos sólidos, é uma das etapas do processo produtivo do
cimento.
Além da descrição técnica do seu processo produtivo, outros estudos e análises do
processo produtivo do cimento no Brasil, como o parecer e laudo do IPT e Parecer Jurídico do Prof.
Humberto Ávila no PAF 12448.901886/2014-44, podem ser utilizados como prova emprestada
sobre o processo produtivo do cimento, nas matérias submetidas ao presente processo.
Fl. 402
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-003.823 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 12448.901886/2014-44
12
O coque de petróleo atende ao critério de consumo integral e imediato no processo
produtivo. Todo processo produtivo é composto de etapas encadeadas de forma a viabilizar a
produção de determinado bem, como o cimento no caso concreto. Assim, o processo produtivo
normalmente é composto de diversas etapas, todas geradoras de créditos, quando obedecidas as
premissas acima destacadas no Tema 198 do E. STJ.
O parecer do Professor Humberto Ávila, prova emprestada do PAF
12448.901886/2014-44 naquilo em que se aplica ao caso, ao analisar a possibilidade, ou não, de
creditamento do coque justamente na indústria de cimento, é muito esclarecedor e merece
transcrição:
3.1 A interpretação conferida pelo Supremo Tribunal Federal adotou uma
concepção material-funcional de crédito para a não cumulatividade do IPI. Sendo
assim, são dois os critérios para a definição acerca do direito de crédito de um
determinado infirmo para fins de creditamento de IPI: o primeiro, o critério da
vinculação do produto adquirido ao processo de industrialização que abrange os
produtos que são materialmente incorporados aos produtos industrializados
(integração); e, o segundo, o critério da vinculação do produto adquirido ao
processo de industrialização que abrange os produtos que são materialmente
consumidos no processo de industrialização (consumição).
3.2 O coque de petróleo cumpre estes dois critérios com relação à indústria de
cimento. Em primeiro lugar, o coque de petróleo cumpre com o critério de
integração, porque é materialmente incorporado ao produto industrializado
(cimento) durante o processo produtivo. O coque de petróleo ê um subproduto
da destilação do petróleo cru e é utilizado preponderantemente como
combustível, tendo em vista sua propriedade de fácil liberação de energia no
processo de combustão. Na industrialização do cimento, o coque de petróleo é
utilizado como combustível dos fornos de produção de produção de clínquer,
sendo essencial nesta e lapa da produção. E, como o material se integra ao
clínquer durante o processo industrial normal de queima e entra em contato
direto com a matéria-prima, os resíduos decorrentes do seu desgaste acabam
fazendo parle do produto final.
3.3 Em segundo lugar, o coque de petróleo cumpre com o critério da consumição,
porque além de se integrar ao produto industrializado, é consumido durante o
processo de fabricação de cimento. Devido à sua natureza química e à elevada
temperatura do processo, todo o coque de petróleo acaba sendo consumido na
etapa de clinquerização. Nu momento da combustão do coque de petróleo, e
justamente para produzir este efeito durante a sua participação dileta na
fabricação do clinquer, o coque sofre imediata alteração, com desgaste e perda de
suas propriedades físicas e químicas. Carbono e hidrogênio presentes no coque
são consumidos no processo de queima, com geração de calor capaz de manter a
temperatura de clinquerização, enquanto que os componentes das cinzas são
incorporados ao clínquer. Sua utilização, portanto, passa necessariamente pelo
Fl. 403
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-003.823 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 12448.901886/2014-44
13
seu consumo no processo industrial, ao longo de toda cadeia de produção do
cimento.
3.4 Assim, o coque de petróleo cumpre tanto o critério da integram o, como o
critério da consumição, Isso significa dizer que o direito de crédito da indústria de
cimento com relação à aquisição de coque de petróleo independe da adoção de
uma concepção material-funcional ou material-corpórea da não-cumulatividade
do IPI, uma vez que este material preenche ambos os requisitos para o
reconhecimento do direito de crédito — tanto aquele vinculado à concepção
restrita de não-cumulatividade, como aquele vinculado à concepção restritíssima
de não-cumulatividade.
3.5 As considerações anteriores demonstram que o coque de petróleo
caracteriza-se como produto intermediário, na definição adotada pela legislação e
pela interpretação conferida a ela pelo Superior Tribunal de Justiça, na medida em
que é bem consumido e integrado ao processo de industrialização, 0 que não
pode ser caracterizado como bem do ativo fixo, exatamente cm decorrência de
seu desgaste e consequente integração ao produto industrializado. Nesse sentido,
o coque de petróleo preenche todos os requisitos estabelecidos pela legislação e
pela jurisprudência dos Tribunais Superiores, inexistindo qualquer fundamento
jurídico para o afastamento do direito de crédito na sua aquisição enquanto
insumo essencial para a atividade de produção de cimento.
Por sua vez, o Estudo Técnico do IPT constante do mesmo PAF acima apontado, ora
emprestado, aponta para o consumo imediato e integração, ainda que em parte (cinzas e outros
elementos químicos residuais) do coque de petróleo ao clinquer, que de toda sorte é também
insumo qualificado do processo fabril do cimento.
A clinquerização também pode ser realizada utilizando-se energia elétrica como
fontes de energia alternativa. Entretanto, por razões de viabilidade econômica,
essa opção não é praticada em escala industrial, limitando-se à aplicação em
estudos de clinquerização em escala laboratorial. Neste processo, as cinzas e
outros elementos gerados na queima do coque e dos outros combustíveis são
incorporados ao clinquer, resultante da reação destes compostos presentes nas
cinzas com os compostos presentes na farinha. A literatura indica a ocorrência de
integração das cinzas decorrentes da queima do coque no clinquer, com elevado
grau de incorporação (CH2MHILL, 2002). Esta mesma referência aponta que os
fomos de cimento, diferentemente de outros fornos e caldeiras industriais, têm
como característica a interação entre matéria-prima e gases de combustão,
possibilitando que grande parte do enxofre e de metais presentes nas cinzas do
coque seja incorporada ao clinquer durante a queima, reduzindo o impacto da
emissão de fumos gerados no forno, que são constituídos da mistura de gases e
material particulado resultante parcialmente da queima do coque, e que pode
conter cinzas que, por sua vez, contém metais.
Fl. 404
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-003.823 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 12448.901886/2014-44
14
Nesse ponto, entendo que assiste razão ao contribuinte, uma vez que o coque de
petróleo, além de integrar em parte o insumo “clinquer”, produzido em etapa inicial da efetiva
industrialização do cimento, é consumido de forma integral nesse processo industrial.
3.2 Partes e peças de máquinas.
No ponto em foco são as partes e peças que integram máquinas e equipamentos
que o contribuinte deseja se apropriar de créditos de IPI. Segundo o Tema no 198 do E. STJ, tais
elementos, ainda que indispensáveis ao processo produtivo, uma vez que integram máquinas e
equipamentos destinados ao processo fabril, não dão direito ao creditamento de IPI.
De fato, tais peças e partes não integram o conceito de matéria-prima, insumo, ou
material intermediário, nos termos exigidos pelo artigo 11 da Lei 9.779/99 e RIPI/2010 (arts. 226 e
256) mas, como indica a norma do Comitê de Pronunciamentos Contábeis – CPC no 27 no seu
parágrafo 13, integram a mesma classificação do bem principal a que integram.
13. Partes de alguns itens do ativo imobilizado podem requerer substituição em
intervalos regulares. Por exemplo, um forno pode requerer novo revestimento
após um número específico de horas de uso; ou o interior dos aviões, como
bancos e equipamentos internos, pode exigir substituição diversas vezes durante
a vida da estrutura. Itens do ativo imobilizado também podem ser adquiridos para
efetuar substituição recorrente menos frequente, tal como a substituição das
paredes interiores de edifício, ou para efetuar substituição não recorrente.
Segundo o princípio de reconhecimento do item 7, a entidade reconhece no valor
contábil de um item do ativo imobilizado o custo da peça reposta desse item
quando o custo é incorrido se os critérios de reconhecimento forem atendidos. O
valor contábil das peças que são substituídas é baixado de acordo com as
disposições de baixa deste Pronunciamento (ver itens 67 a 72).
De acordo com a descrição não refutada do processo produtivo em questão,
algumas peças e partes, no entanto, entram em contato direto com o produto enquanto o mesmo
é industrializado, desgastando-se por esse contato direito e, via de regra, se integrando ao
produto final, ainda que de forma residual. Nesse sentido, integram o conceito de produto
intermediário para fins ade creditamento pelo IPI.
Os itens que, classificados pela Fiscalização no grupo de partes e peças que,
contrariamente ao quanto foi mantido pelo acórdão da DRJ, deve ensejar direito ao creditamento
do IPI são:
a) Caçamba; entra em contato direito com o produto final, desde a sua fase
inicial de industrialização;
b) Chapa Desgaste / Suporte / Palheta: placas que revestem os moinhos e que
sofrem desgaste pelo contato direto com o produto em fase de
industrialização;
Fl. 405
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-003.823 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 12448.901886/2014-44
15
c) Ancoragem especial / Suporte de ancoragem/ Placa / Tecido: materiais que
entram em contato direito com o produto em suas fases de industrialização,
destinada à fixação de material refratário que fica dentro do forno de
clínquer;
d) Aditivos para Moagem: materiais que são adicionados já na fase final de
produção do cimento e que integral o produto final (matéria-prima).
Nesse sentido, dou provimento parcial a esse tópico.

3.3 Material refratário (tijolo, argamassa, massa e concreto).
O contribuinte argui que o material refratário aplicado dentro dos seus fornos é um
material intermediário, uma vez que é consumido no processo produtivo e entra em contato
direto com o produto, incorporando-se ao produto final cimento, uma vez que o forno é utilizado
na fase de clinquerização.
A despeito de ser aplicado ao forno, que é um equipamento, diferentemente das
partes e peças, esse material entra em contato direito com o clínquer, matéria-prima elementar e
principal do cimento, como bem descrito o processo produtivo. Ao ponto em que mantém as altas
temperaturas na face de contato, os refratários possuem a característica de amenizar, na forma de
isolante térmico, as altas temperaturas a que é submetido.
O C. CARF já possui entendimento no mesmo sentido, ainda que possa haver algum
ruído sobre o tema:
Numero do processo: 10166.905399/2013-19
Turma: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção
Câmara: Terceira Câmara
Seção: Terceira Seção De Julgamento
Data da sessão: Tue Dec 20 00:00:00 UTC 2022
Data da publicação: Tue Mar 14 00:00:00 UTC 2023
Ementa: ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS (IPI) Período
de apuração: 01/01/2010 a 31/03/2010 PROVA PERICIAL. INDEFERIMENTO PELA
AUTORIDADE JULGADORA. MOTIVAÇÃO SUFICIENTE E ADEQUADA. INEXISTÊNCIA
DE CERCEAMENTO AO DIREITO DE DEFESA. NULIDADE DA DECISÃO. SÚMULA
CARF No 163. 1. No âmbito do processo administrativo fiscal, a prova pericial é
produzida com a finalidade de suprir a deficiência de conhecimento técnico
especializado da autoridade julgadora. 2. O indeferimento da produção da prova
pericial não configura vício de nulidade da decisão, por cerceamento ao direito de
defesa, se a autoridade julgadora, fundamentadamente, demonstra que tal prova
Fl. 406
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-003.823 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 12448.901886/2014-44
16
era prescindível para a formação de sua convicção sobre os elementos
probatórios. MATÉRIAS-PRIMAS E PRODUTOS INTERMEDIÁRIOS. DIREITO AO
CRÉDITO DE IPI. CONCEITO DE INSUMOS. REsp 1.075.598/SC. As matérias-primas
e produtos intermediários somente geram créditos de IPI se integrarem o produto
fabricado ou se forem consumidos no processo de industrialização. O conceito de
insumos, no contexto do IPI, pressupõe que os bens nele subsumidos sejam
consumidos e aqui consumo assume um sentido amplo de desgaste, desbaste,
perda de propriedades, etc. em contato direto com o produto em fabricação, e
desde que não integrem o ativo permanente. Nessa linha, não se afiguram como
matériaprima ou produto intermediário, para fins de creditamento do IPI, os bens
que forem utilizados apenas indiretamente na produção ou não consumidos em
contato direto com o produto em fabricação. Trata-se do conceito de insumos
encapsulado pelo REsp 1.075.508/SC, submetido ao rito previsto no art. 543C do
antigo CPC e de aplicação obrigatória pelos Conselheiros do CARF, por força do
que dispõem o art. 62, §2o, e 72 do ANEXO II do Regimento Interno do CARF
(RICARF), aprovado pela Portaria MF no 343/2015. REFRATÁRIOS. DIREITO AO
CRÉDITO. POSSIBILIDADE. Os materiais refratários que revestem os fornos e
equipamentos das indústrias siderúrgicas, que se consumam em contado direto
com o produto e que não devam ser contabilizados em Ativo Imobilizado, podem
gerar crédito de IPI. Aplicação vinculante do REsp 1075508/SC.
Numero da decisão: 3302-013.168
Decisão: Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em
rejeitar a preliminar arguida. No mérito, por unanimidade de votos, em dar parcial
provimento ao recurso voluntário para reverter a glosa dos créditos relacionados
aos materiais refratários e coque de petróleo, nos termos do voto condutor. Este
julgamento seguiu a sistemática dos recursos repetitivos, sendo-lhe aplicado o
decidido no Acórdão no 3302-013.164, de 20 de dezembro de 2022, prolatado no
julgamento do processo 10166.905402/2013-96, paradigma ao qual o presente
processo foi vinculado. (documento assinado digitalmente) Gilson Macedo
Rosenburg Filho - Presidente Redator Participaram da sessão de julgamento os
Conselheiros: Marcos Roberto da Silva (suplente convocado(a), Walker Araujo,
Fabio Martins de Oliveira, Jose Renato Pereira de Deus, Denise Madalena Green,
Gilson Macedo Rosenburg Filho (Presidente). Ausente(s) o conselheiro(a) Mariel
Orsi Gameiro.
Nome do relator: GILSON MACEDO ROSENBURG FILHO
Assim, o material refratário se consome e desgasta quando colocado em contato
com o material durante o processo de calcinação. O desgaste é imediato e direto, no processo
produtivo do cimento, além de resultante de contato direito com o produto, integrando o produto
final ainda que de forma residual, atendendo aos requisitos legais e normativos aplicáveis, incluído
o Tema no 198 do E. STJ para o creditamento de IPI.
Fl. 407
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-003.823 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 12448.901886/2014-44
17
Nesse ponto, dou provimento ao recurso para assegurar o direito de creditamento
do IPI sobre os materiais refratários (Concreto Refratário, Tijolo Refratário, argamassa Refratária).
3.4 Material explosivo.
O contribuinte requer a possibilidade de se creditar de IPI incidente sobre o
material explosivo que aplica na fase de mineração de parte da matéria-prima que utiliza na
produção do cimento. Ainda que esse direito a crédito possa ser assegurado, em tese, para as
contribuições sociais, dada a extensão da não cumulatividade aplicável às mesmas, com o IPI a não
cumulatividade tem menor extensão, dada a sua limitação ao processo de industrialização.
A extração de matéria-prima é atividade relacionada ao setor primário da
economia, a extração, etapa que antecede à industrialização propriamente dita e que ocorre no
setor secundário. Só a partir do momento em que essa matéria-prima entra em processo de
industrialização é que os seus custos tributários com IPI estarão na dinâmica da não
cumulatividade, o que não ocorre com a sua fase de extração.
Na fase de extração a obtenção é de recursos naturais em estado bruto, sem
nenhuma transformação característica ao processo industrial propriamente dito.
Nessa longarina, dou provimento parcial ao recurso, para reverter as glosas
relativas ao coque de petróleo e materiais refratários, mantendo as relacionadas aos explosivos e
a partes e peças, salvo, entre essas, a Caçamba; Chapa Desgaste / Suporte / Palheta; Ancoragem
especial / Suporte de ancoragem/ Placa / Tecido; Aditivos para Moagem.
É como voto.

Assinado Digitalmente
Daniel Moreno Castillo

Fl. 408
DF CARF MF
Original